Tribunal: TJMT
Processo: 1032544-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032544-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), GEOVANI MORAES BRAGATTI - CPF: 928.480.011-00 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO

E RECONVENÇÃO -
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO

CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES
-
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE –

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça,
a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada, no período da inadimplência, com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária.

Na hipótese de sucumbência mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1032544-20.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: GEOVANI MORAES BRAGATTI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão no
1032544-20.2020.8.11.0041,

movida contra
GEOVANI MORAES BRAGATTI
j
ulgou parcialmente procedente a ação, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, consolidando a propriedade e a posse plena do bem móvel nas mãos do credor fiduciário, e acolhendo parcialmente os pedidos contrapostos do requerido, no sentido de: a) manter a capitalização de juros na forma contratada; c) excluir a comissão de permanência e instituir como penalidade multa de 2%, mais juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; d) admitir a repetição do indébito na forma simples, Por fim, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa para cada um dos patronos e as custas processuais “pro rata”, ficando suspensa a obrigação em relação ao requerido, por ser beneficiário da justiça gratuita,

Irresignado, a instituição financeira
defende: a) a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
; b) a legalidade da cobrança da comissão de permanência, posto que validamente contratada, tendo o apelado concordado, expressamente, com os termos do contrato, sendo necessário a reforma para ter restabelecida a comissão de permanência; c) em razão do princípio da causalidade, em razão da demanda ter sido ajuizada em face do inadimplemento do recorrido e em razão do apelante ter decaído da parte mínimo do pedido requer que o requerido arque integralmente com o ônus sucumbenciais requerendo o provimento do apelo. (id no

150880072)

O Apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão (id no 156170690)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se da petição inicial (id no 3520851), que a parte Autora

firmou com a instituição financeira uma Cédula de Crédito Bancário

no 38339171, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 22/02/2017,
no valor de R$ 47.811,80 (quarenta e sete mil e oitocentos e onze reais e oitenta centavos), para ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações mensais, nos valores R$ 963,28 (novecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), com vencimento inicial em 22/03/2017 e final em 22/02/202
0 para aquisição de um veículo

VOLKSWAGEN – MODELO NOVO VOYAGE TL MCV – CHASSI 9BWDG45U0HT071604 – RENAVAM 1111311045 – PLACA QBX9551 – ANO/MODELO 2016/2017 – COR BRANCO.

Alegando que o Requerido não cumpriu com o pagamento da data acordada e ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária, requereu a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69.

Em decisão proferida (id no 150880003) foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação.

O bem foi apreendido e o requerido devidamente citado (id no

150880049).

O requerido apresentou contestação (id no 3520882)
aduzindo a abusividade das cláusulas do contrato, pedindo a sua revisão, como matéria de reconvenção, questionando a capitalização dos juros, as tarifas administrativas, os encargos da mora, defendendo a ausência de mora, e ao final pedindo a improcedência da ação.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou parcialmente procedente a ação, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, consolidando a propriedade e a posse plena do bem móvel nas mãos do credor fiduciário, e acolhendo parcialmente os pedidos contrapostos do requerido, no sentido de: a) manter a capitalização de juros na forma contratada; c) excluir a comissão de permanência e instituir como penalidade multa de 2%, mais juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; d) admitir a repetição do indébito na forma simples, Por fim, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa para cada um dos patronos e as custas processuais “pro rata”, ficando suspensa a obrigação em relação ao requerido, por ser beneficiário da justiça gratuita,

Inconformado, recorre a instituição financeira,
defendendo: a) a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
; b) legalidade da cobrança da comissão de permanência, em caso de afastamento dos encargos moratórios; c) em razão do princípio da causalidade, por ter sido a demanda ajuizada em face do inadimplemento do recorrido e em razão do apelante ter decaído da parte mínimo do pedido requer que o requerido arque integralmente com o ônus sucumbenciais requerendo o provimento do apelo. (id no

150880072)

Inicialmente, oportuno ressaltar que
há muito o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão, entendimento este seguido por esta Corte Estadual.

Nesse sentido o julgado daquela egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO.CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Resp 1227455/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma)

Com efeito, no presente caso, tanto na contestação (id o

150880056), como na sentença (Id no 150880070) houve a discussão sobre a legalidade das cláusulas contratuais. Portanto, perfeitamente cabível sua discussão em sede de Apelação.

Pois bem.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade de o Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No que concerne ao ponto combatido no presente Apelo, qual seja,
pela legalidade da comissão de permanência, conforme dispõe a Súmula 294 do STJ
não prospera a irresignação da instituição financeira.

Nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada,
desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios
, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis:

“
Súmula no 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso, o item 5 do contrato prevê a cobrança como encargos em razão da inadimplência, a comissão de permanência, os juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, trazendo a seguinte redação:

“
Atrasos de pagamento: O pagamento de qualquer das PRESTAÇÕES após os respectivos vencimentos sujeitará o EMITENTE ao pagamento dos encargos correspondentes: (I) à COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, pelos dias decorridos do atraso, calculada com base nas taxas de juros desta Cédula ou à Taxa de Mercado (II) aos JUROS DE MORA DE 12% ao ano, calculados PRO RATA TEMPORE;(III) À MULTA CONTRATUAL – cláusula penal moratória de 2%.
(id no

150879995)

Como se vê, a referida cláusula é abusiva, ao cumular com a comissão de permanência com multa contratual e juros moratórios, de modo que foi devidamente afastada pelo juízo
a quo.

Neste diapasão, entendo que foi acertada a decisão singular em excluir a cobrança da comissão de permanência, mantendo os demais encargos moratórios.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

(...)
No que tange aos encargos incidentes no período de inadimplência, conforme pleiteiam os requeridos, almejando a nulidade dos encargos moratórios, especificamente da cláusula que estabelece multa cumulada com comissão de permanência.

Observo especificamente do contrato discutido, Id 35326950 – pág. 3, a incidência de comissão de permanência, cumulada com demais encargos da mora.

Conforme se observa do contrato, especificamente Id 35326950 – pág. 3 dos autos, que trata do inadimplemento, incidindo comissão de permanência pelos dias atraso, calculada com base na taxa de juros ou à taxa de mercado, acrescida aos juros de mora de 12% ao ano, calculados “pro rata tempore”, mais a multa contratual moratória de 2%.

No entanto, ressalto que não é possível a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, segundo remansosa jurisprudência, que tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA.

1. A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

2.
Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza
.

3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 7a. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” (APC 2010071027308-4, 1a Turma Cível, Relator Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 16/01/2012 p. 68) (sem grifos no original)

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o, DA MP N.o 2170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU.

1. Com a revogação do § 3o do art. 192 da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 40/03, a limitação da taxa dos juros remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei no 4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto no 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a serem aplicados.

2. O art. 5o, da MP n.o 2170-36/2001, foi declarado inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que subsiste a vedação à capitalização mensal de juros.

3.
Existindo no contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do contrato e não cumulado com outros encargos de mora
.

4. A cobrança da taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os direitos do consumidor.

5. O reconhecimento da existência de cobrança de encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial acerca do contrato.

6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para que estes sejam atribuídos integralmente ao réu.

7. Apelo parcialmente provido.” (APC 2009011000855-0, 4a Turma Cível, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original)

No particular, pertinentes os fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.o 2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente:

“Recordemos que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros moratórios e comissão de permanência.”

Restaram, pois, arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão ser aferidas pela própria Instituição Financeira.

Em outras palavras, o consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na hipótese de impontualidade no pagamento. Logo:

PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69)

Assim, diante da incidência de comissão de permanência como alegado pela embargante, determino a exclusão da comissão de permanência,
devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

(id no 150880070)

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISIONAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - CUMULAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

2.
Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.
(N.U 0013374-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DA AUTORA INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA –
1o APELO - NÃO CONHECIDO – 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte deixa de recolher o preparo e, mesmo intimada para providenciar o pagamento,
a posteriori
, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, permanece silente ao comando, deixando transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para regularização, tem-se que o apelo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ
.
(N.U 0002224-13.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Dessa forma, a sentença merece ser mantida nesse capítulo

No que refere a inversão do ônus sucumbenciais, com razão o apelante.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. É o que consta no julgado no EDcl no REsp 953.460/MG, Rel
. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma.

Verifica-se que a instituição financeira restou vencedora na ação principal de busca e apreensão.
Além disso, nota-se que banco autor teve que acionar a máquina judiciária para fazer valer o direito de receber seu crédito e, somente depois de deferida a liminar, houve a busca e apreensão do bem.

Já em sede de reconvenção, a parte reconvinte obteve êxito tão somente na exclusão da comissão de permanência diante de sua cumulação com outros encargos moratórios, sendo reconhecida a legalidade das demais cláusulas do contrato.

Portanto, do pedido de inversão do ônus da sucumbência formulado pela parte recorrente, a meu viso, deve ser deferido, o que faço com espeque do art. 86, § único do CPC
, cabendo à parte requerida/apalado arcar com a integralidade das custas processuais e com honorários advocatícios em favor do patrono do banco apelante, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, com fulcro no

§ 3o, art. 98 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
. (RAI No
1018539-48
.2022.8.11.0000 – 4a Câmara de Direito Privado – Des. Relator Guiomar Teodoro Borges – DJ 30/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE
- CONDENAÇÃO MANTIDA.

- Sendo mínima
a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e o que foi fixado na sentença,

cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0327.11.000334-7/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 23/06/2020) (G.N)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA.
Decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando a executada, sucumbente em maior parte, a arcar com custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor apontado e aquele apresentado pela Contadoria. Pleito da Fazenda executada pela fixação da sucumbência parcial, com condenação da exequente em custas e honorários advocatícios. SUCUMBÊNCIA EM MÍNIMA PARTE – Possibilidade – Contadoria judicial que apurou erro de cálculo tanto da parte dos exequentes, quanto dos executados – Exequente decaiu em mínima parte (diferença de R$ 659,30 entre o valor requerido pela exequente e o montante aferido pela Contadoria Judicial), diferentemente da agravante (diferença de R$ 12.999,85 entre o valor apontado pela executada e aquele apontado pela Contadoria Judicial) – Equívoco no cálculo apresentado pela executada equivale a quase 20 vezes o erro apresentado pela exequente;
sendo assim, o caso em tela representa o quanto disposto no parágrafo único, do art. 86, do CPC, posto ter a exequente decaído em fração mínima, razão pela qual deve a executada arcar com as despesas e os honorários advocatícios
. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 3004483-56.2022.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022)

Ante o exposto,
dou provimento parcial

ao Recurso,
para inverter a ônus sucumbenciais,
cabendo ao requerido/apalado arcar com a integralidade das custas processuais e com honorários advocatícios, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, com fulcro no § 3o, art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023